Tribunal: TJPA
Processo: 0075906-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075906-77.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA.

APELADO: FABRICIANA COELHO CORREA FRANCO, REINALDO SERGIO MONTEIRO FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Projeto Imobiliário Altos do Umarizal SPE 64 Ltda., em face de acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença que homologou a desistência da ação e fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. A embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que houve majoração indevida dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente quanto à suposta majoração indevida do percentual, em violação ao art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo inadmissíveis para simples rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação em honorários fixados em 10% na sentença, sem qualquer majoração em grau recursal.

5.

A alegação de majoração parte de premissa fática equivocada, pois o acórdão apenas confirmou a sentença, não sendo aplicável o art. 85, § 11, do CPC, que trata da elevação dos honorários no caso de desprovimento do recurso.

6.

Não se verifica qualquer omissão ou contradição no julgado, que apreciou devidamente a controvérsia, inclusive com amparo na jurisprudência do STJ, notadamente o Tema Repetitivo nº 1.076 e o REsp nº 1.746.072/PR.

7.

O manejo dos embargos com intuito de prequestionamento, nos termos dos arts. 1.025 e 941, § 3º, do CPC, afasta, no caso, a aplicação de multa por má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de majoração dos honorários em grau recursal, com mera manutenção do percentual fixado na sentença, afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem ao atendimento de pretensões baseadas em inconformismo da parte.

3.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; art. 90; arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 941, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; STJ, Tema repetitivo nº 1.076; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0075906-77.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA.

EMBARGADOS: REINALDO SÉRGIO MONTEIRO FRANCO E FABRICIANA COELHO CORRÊA FRANCO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Projeto Imobiliário Altos do Umarizal SPE 64 Ltda.
em face do acórdão (PJe ID nº 29338386), de minha relatoria, julgado na na 29ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 12/08/2025, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0075906-77.2015.8.14.0301, que conheceu e negou provimento ao recurso, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença que homologou pedido de desistência da ação, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante pleiteia a fixação dos honorários por equidade, em razão da suposta desproporcionalidade do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de homologação de desistência após apresentação de contestação, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, ou se é cabível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 90 do CPC/2015 determina que, em caso de desistência após a citação, o autor deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, reforçando a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

4. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, salvo exceções expressas previstas no § 8º.

5. O § 8º do art. 85 do CPC permite a fixação dos honorários por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas no presente caso, em que existe valor razoável e determinado da causa.

6. A jurisprudência consolidada, especialmente a tese firmada no Tema nº 1.076 do STJ, estabelece que, havendo valor elevado da causa ou proveito econômico mensurável, não é permitida a fixação dos honorários por equidade, devendo-se observar o percentual legal mínimo de 10%.

7. A sentença de primeiro grau fixou corretamente os honorários no percentual mínimo previsto em lei, considerando a apresentação de contestação e a manifestação de desistência após o ingresso do réu no feito, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de homologação de desistência após apresentação de contestação, deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, não sendo aplicável a apreciação equitativa prevista no § 8º, salvo quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1746072, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; STJ, Tema repetitivo nº 1.076”.

Em suas razões, discorre a embargante, em síntese, omissão e contradição no acórdão, sustentando que teria havido majoração dos honorários para 10%, em afronta ao art. 85, § 11, do CPC, ainda que o recurso tenha recebido “parcial provimento”. Requer, assim, o aclaramento do julgado e, se necessário, efeitos infringentes, além do prequestionamento das matérias legais invocadas, inclusive com fundamento na Súmula 98 do STJ.

Por sua vez, os embargados Reinaldo Sérgio Monteiro Franco e Fabriciana Coelho Corrêa Franco, em contrarrazões, sustentam inexistir qualquer vício no acórdão, uma vez que este apenas manteve o percentual de 10% fixado na sentença, sem qualquer majoração. Aduzem que a narrativa da embargante é inverídica e requerem a rejeição dos embargos, com multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a parte embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há omissão ou contradição quanto à majoração de honorários, uma vez que o acórdão teria majorado os honorários para 10%, em violação ao art. 85, § 11 do CPC, ao fundamento de que o recurso teria sido “parcialmente provido”.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade, o seu inconformismo com o julgado e objetivando o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Isto porque da leitura integral do acórdão recorrido se evidencia que o recurso foi expressamente desprovido, permanecendo inalterada a condenação, esta rememoro que fixou em 10% a verba honorária— patamar mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Portanto, não houve qualquer majoração, sendo inaplicável o § 11 do referido artigo, que pressupõe desprovimento de recurso e elevação do percentual em grau recursal. A alegação da embargante, assim, parte de premissa fática equivocada.

Com efeito, ao lado de inexistir omissão, tendo o v. acórdão apreciado a controvérsia de modo suficiente e fundamentado, citando inclusive os precedentes do STJ (REsp 1.746.072/PR e Tema 1.076), também não há contradição, uma vez que as premissas e a conclusão do julgado são harmônicas: a Turma manteve os honorários fixados e negou provimento ao recurso. Por fim, não se verifica obscuridade ou erro material, já que o texto é claro e coerente.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Embora o pedido formulado nas contrarrazões invoque
má-fé
, entendo que os aclaratórios foram manejados
com o declarado propósito de prequestionamento
, o que afasta, por ora, o caráter protelatório. Assim,
deixo de aplicar a multa
prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
, sem prejuízo de eventual sanção futura em caso de reiteração abusiva.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/11/2025